Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711017-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER TELES MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER TELES MORAES contra decisão de ID 229886900 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que condicionou o andamento do processo ao trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte contrária. Afirma, em suma, que houve sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da interposição do Agravo de Instrumento n. 0710062-18.2025.8.07.0000; que o pedido de efeito suspensivo formulado no mencionado agravo de instrumento foi indeferido; que se usurpou a competência da Turma Cível para suspensão do cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a anulação da decisão agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 216448228 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem requisitos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. De fato, a inexistência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0710062-18.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, torna pendente discussão sobre a inexigibilidade da obrigação e sobre o excesso de execução. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. O agravo de instrumento não é a via adequada para atribuir efeito suspensivo a agravo anterior, que já teve seu provimento negado, mas está pendente de trânsito em julgado. Não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução, e consequentemente a expedição de requisitórios, ao trânsito em julgado do recurso sem efeito suspensivo, que discute apenas o índice de correção monetária a ser aplicado ao crédito. (Acórdão 1640877, 07255813820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano, uma vez que a questão é meramente patrimonial. Portanto, competirá ao órgão colegiado deliberar, oportunamente, sobre a questão e decidir se é possível o sobrestamento do cumprimento de sentença, ex officio, na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora